Tribunal: TCU
Processo: 015.038/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5567/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) sobre os indícios de irregularidades na execução de contratos firmados entre o então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte (Sedese) em prol das ações de qualificação profissional no âmbito do Convênio 10/2003 sob valor estimado de R$ 3.990.944,20; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após o transcurso de mais de 8 anos sem a eventual prolação da decisão de mérito, o TCE-MG poderia ter assinalado a prescrição da sua pretensão punitiva, nos termos dos arts. 118-A, II, e 110-C, II, da Lei Orgânica n.o 102, (Lei Orgânica do TCE-MG), de 2008; Considerando que o suposto débito decorreria da falta de comprovação sobre determinado número de alunos nas ações de educação profissional conduzida no bojo dos Contratos 1, 13, 20 e 26, de 2003, firmados a partir do referido Convênio 10/2003; Considerando que, no presente processo perante o TCU, não teria sido ainda promovida a eventual audiência dos responsáveis; Considerando que, após a análise do feito, a então Secex-Trabalho teria anotado a seguinte manifestação: " Ainda que se reconheça o dever de zelo do gestor na tutela de todos os meios capazes de prova da regularidade na gestão do dinheiro público, o presente caso apresenta peculiaridade que excede a obrigação de gestão: o meio de prova pode recair na acareação com aqueles que, em tese, se matricularam e frequentaram os cursos ofertados no âmbito do convênio 10/2003. " (Peça 3); Considerando, contudo, que, a despeito da falta dos necessários elementos de convicção, a unidade técnica teria sugerido a improcedência da representação, com o consequente arquivamento do presente processo, ante a observância do princípio da racionalidade administrativa pela economia processual, além do eventual prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelos responsáveis diante do longo transcurso de tempo; Considerando, todavia, que, nessas circunstâncias, o TCU melhor agiria no sentido de assinalar, como prejudicada, a apreciação de mérito do presente feito, diante da falta dos necessários elementos de convicção e diante do eventual prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelos responsáveis ante o longo transcurso de tempo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, e nos arts. 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, em assinalar, como prejudicada, a apreciação de mérito da presente representação, diante da falta dos necessários elementos de convicção e diante do eventual prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelos responsáveis ante o longo transcurso de tempo, para, assim, promover o consequente arquivamento do presente processo, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 015.038/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG); 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte (Sedese); 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou; 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência.